Tribunal: TJSP
Processo: 1001327-36.2017.8.26.0464
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA - PESSOA JURÍDICA QUE NÃO COMPROVOU A IMPOSSIBILIDADE DE SATISFAÇÃO DAS DESPESAS DO PROCESSO - INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE - DEVER DE RECOLHER CUSTAS REFERENTES AO PREPARO REGULAR- INTIMAÇÃO PARA FINS DE RECOLHIMENTO - AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO - DESERÇÃO DA APELAÇÃO – RECURSO DE QUE NÃO SE CONHECE

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000989189
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001327-36.2017.8.26.0464, da Comarca de Pompéia, em que é apelante
ESPAÇO VAL EVENTOS EIRELI ME, é apelada AURÉLIA DE
ARAÚJO CAVALLINI.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente) E MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
LUIZ EURICO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

APELAÇÃO CÍVEL No 1001327-36.2017.8.26.0464
APELANTES: ESPAÇO VAL EVENTOS EIRELI ME
APELADA: AURÉLIA DE ARAÚJO CAVALLINI
ORIGEM: COMARCA DE POMPÉIA 1a VARA CÍVEL
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 42.823
LOCAÇÃO DE IMÓVEL
AÇÃO DE
DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO
CUMULADA COM COBRANÇA - PESSOA
JURÍDICA QUE NÃO COMPROVOU A
IMPOSSIBILIDADE
DE
SATISFAÇÃO
DAS
DESPESAS
DO
PROCESSO
-
INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE -
DEVER
DE
RECOLHER
CUSTAS
REFERENTES AO PREPARO REGULAR-
INTIMAÇÃO
PARA
FINS
DE
RECOLHIMENTO
-
AUSÊNCIA
DE
CUMPRIMENTO
-
DESERÇÃO
DA
APELAÇÃO – RECURSO DE QUE NÃO SE
CONHECE

Ação de despejo por falta de
pagamento cumulada com cobrança, na qual foi proferida a r. sentença
de fls. 317, que declarou extinta a ação em relação ao despejo, nos
termos do artigo 485, inciso VI, do CPC, bem como estabeleceu que,
quanto à cobrança dos aluguéis reconhecidos no acordo de fls.
122/124, devidamente homologado às fls. 131, deverá ser realizada
nos termos do artigo 523 e seguintes do CPC.

Inconformada com a solução de
primeiro grau, apela a requerida (fls. 335/341).

Sustenta, em suma, que a par perda
do objeto da ação de despejo, as demais matérias ventiladas devem ser
analisadas, em especial, que celebrado o contrato, foram encontrados
vícios ocultos na construção, como problemas estruturais, problemas
de conservação e problemas de segurança. Desenvolve os argumentos

trazidos em primeiro grau, postulando também pela concessão dos
benefícios da gratuidade processual.

Recurso sem preparo, com resposta
(fls. 346/352).
É o relatório.
O recurso de apelação não deve ser
conhecido.
O Excelso Supremo Tribunal Federal,
em Agravo Regimental nos Embargos de Declaração na Reclamação
no 1.905-SP, decidiu: "Assistência Judiciária Gratuita - Pessoa
jurídica. Ao contrário do que ocorre relativamente às pessoas
naturais, não basta à pessoa jurídica asseverar insuficiência de
recursos, devendo comprovar, isso sim, o fato de se encontrar em
situação inviabilizadora da assunção dos ônus decorrentes do
ingresso em juízo" (RTJ 186/106).
Na espécie, a par dos argumentos
trazidos apontarem para um cenário de eventual dificuldade, isso não
significa que a parte não tenha condições de arcar com os encargos
processuais, bem como que não comprovada a real situação de
necessidade, não cabe a concessão do benefício da gratuidade de
justiça.
No caso dos autos, não há elementos
a partir dos quais se pode inferir dados que demonstrem a
impossibilidade financeira da parte recorrente, razão pela qual outra
providência não resta senão a manutenção do indeferimento do
benefício.
No mais, no momento da interposição
do recurso, a Apelante não recolheu valor do preparo.
Instada a cumprir tal providência (fls.
364/365 e 386), deixou a recorrente de cumprir a determinação de
recolhimento do preparo (fls. 388).
Assim sendo, tratando-se de omissão

total, a deserção do recurso ficou caracterizada, na esteira da clara
redação do artigo 1.007 do Código de Processo Civil.
Portanto, não conheço do recurso de
apelação.
LUIZ EURICO

RELATOR